Tribunal: TJSP
Processo: 2128198-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória – Plano de Saúde - Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré proceda o custeio, no prazo de cinco dias, do referido tratamento de saúde indicado na petição inicial, em clínica credenciada, de preferência no IPAN - Instituto de Psiquiatria Avançada e Neuromodulação, sob pena de responder por multa diária no valor de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória – Plano de Saúde - Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré proceda o custeio, no prazo de cinco dias, do referido tratamento de saúde indicado na petição inicial, em clínica credenciada, de preferência no IPAN - Instituto de Psiquiatria Avançada e Neuromodulação, sob pena de responder por multa diária no valor de R$1.000,00 – Inconformismo da ré - Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a tutela objeto do recurso – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128198-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado ROSIMEIRE FERREIRA
CHAVES DORETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128198-26.2020.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2128198-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
AGRAVADO: ROSIMEIRE FERREIRA CHAVES DORETTO
JUÍZA: LUCIANA BASSI DE MELO
VOTO No 22.825
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Cominatória

Plano de Saúde - Decisão que deferiu o pedido de tutela de
urgência para determinar que a ré proceda o custeio, no
prazo de cinco dias, do referido tratamento de saúde
indicado na petição inicial, em clínica credenciada, de
preferência no IPAN - Instituto de Psiquiatria Avançada e
Neuromodulação, sob pena de responder por multa diária
no valor de R$1.000,00
Inconformismo da ré -
Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a
tutela objeto do recurso Perda de objeto caracterizada -
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros, da Comarca da Capital em Ação Cominatória proposta por ROSIMEIRE
FERREIRA CHAVES DORETTO contra SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré proceda o custeio,
no prazo de cinco dias, do referido tratamento de saúde indicado na petição inicial,
em clínica credenciada, de preferência no IPAN - Instituto de Psiquiatria Avançada e
Neuromodulação, sob pena de responder por multa diária no valor de R$1.000,00
(um mil reais)
Aduz a agravante, em linhas gerais, que não
pode ser compelida a custear tratamento médico não previsto no rol de
procedimentos da ANS. Requer, ainda, o afastamento da multa diária ou a redução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128198-26.2020.8.26.0000 -R
3
seu valor para patamar mais razoável.
A tutela recursal foi indeferida.
Dispensadas
as
informações
judiciais,
a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Como se verifica de pesquisa de andamento
processual realizada junto ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, a tutela de urgência objeto do inconformismo da agravante foi
definitivamente apreciada pela sentença prolatada pelo MM. Juízo “a quo”.
Logo, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal do agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do
presente recurso.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
LIMINAR. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
NA
AÇÃO
PRINCIPAL
QUE
CONFIRMA A LIMINAR. PERDA DE OBJETO
RECURSAL. 1. Trata-se de recurso especial interposto
pelo Estado de Alagoas contra decisão do Tribunal de
Justiça do mesmo ente federativo que negou provimento a
agravo de instrumento em que se pretendia a reforma de
monocrática que deferiu tutela antecipada. 2. De acordo
com as informações de fls. 226/227, houve superveniência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128198-26.2020.8.26.0000 -R
4
de sentença na ação principal, que confirmou os efeitos da
tutela antecipada. É evidente a perda de objeto do
especial. 3. Se a sentença confirma os efeitos da tutela, ela
assume caráter substitutivo em relação aos efeitos da
liminar deferida e contra ela devem ser interpostos os
recursos cabíveis. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1197679/AL, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
j.
09/08/2011, DJe 17/08/2011).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator